Tribunal: TJDFT
Processo: 0736569-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0736569-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: ADAO DO NASCIMENTO PEREIRA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por ADÃO DO NASCIMENTO PEREIRA contra decisão da 1a Vara Criminal de Brasília que, nos autos n.o 0047902-28.2010.8.07.0001, não recebeu os embargos de declaração opostos pelo reclamante. Narra não ter o juízo reclamado conhecido dos embargos de declaração opostos contra a decisão que recebeu o recurso de apelação, os quais visavam sanar omissão quanto à ausência de certificação e inserção, no sistema PJe, de material probatório armazenado em nuvem digital (“Sharepoint”), utilizado expressamente para fundamentar a condenação do reclamante. Ressalta haver o magistrado reconhecido, na própria sentença, que os documentos não foram inseridos no PJe por limitações técnicas à época, mas não determinou sua posterior inclusão, mesmo diante da evolução da capacidade do sistema. Sustenta que a ausência de providência quanto a gestão do material probatório digital compromete o efeito devolutivo da apelação, o exercício do duplo grau de jurisdição e a ampla defesa, por impedir que esta Corte tenha acesso aos elementos probatórios utilizados para fundamentar a condenação. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o sobrestamento do curso da ação penal no 0047902-28.2010.8.07.0001, abstendo-se o juízo reclamado de remetê-la ao Tribunal de Justiça sem antes determinar a inserção do material probatório no sistema PJe. No mérito, requer a procedência da reclamação, com a determinação de inclusão de todo o conteúdo probatório constante da nuvem digital “Sharepoint” no sistema PJe. É o relatório. Decido. Admito a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional que possa conter erro de procedimento, sem recurso específico correspondente, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Por sua vez, o artigo 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à Reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. No caso, conforme despacho de ID 245581577, autos n. 0047902-28.2010.8.07.0001, o magistrado recebeu as apelações interpostas pelos réus e pelo Ministério Público, abriu vista ao MP para apresentação de suas razões e, considerando que as defesas manifestaram interesse em arrazoar em segunda instância, determinou a remessa dos autos a esta Corte. Em seguida, o reclamante opôs embargos de declaração visando sanar omissão quanto à ausência de certificação e inserção, no sistema PJe, de material probatório armazenado em nuvem digital (“Sharepoint”), utilizado expressamente para fundamentar a condenação do reclamante. O Juízo a quo, no entanto, não recebeu os aclaratórios por considerar irrecorríveis os atos judiciais que não possuem conteúdo decisório e possuem a função apenas de impulsionar o feito – despachos. Registrou, ainda, a ausência de omissão, pois “quando da prolação da sentença a questão foi expressamente abordada e refutada, posto que todas as provas utilizadas para subsidiar a condenação constam inseridas em nuvem com o acesso disponibilizados às defesas, conforme certidões de ID 129996517, 128941354, 128652577, 128484031, 128195128 e 125854595”. Em análise preliminar da matéria, verifico que não há violação à ampla defesa, pois, conforme exposto pelo próprio patrono da parte, as defesas dos réus tiveram acesso ao material da “nuvem digital”. Assim, a princípio não se verifica qualquer nulidade. Noutro aspecto, não vislumbro a urgência indispensável ao deferimento da liminar. Como se vê, não há falar em comprometimento do efeito devolutivo da apelação ou violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois as razões ministeriais sequer foram oferecidas e as das defesas dos réus só serão apresentadas após remessa dos autos à instância superior. Por tais razões, e sem prejuízo de análise mais aprofundada no exame do mérito, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 198, II, do RITJDFT). Intime-se o interessado para resposta, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça Brasília, 30 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator